Tribunal: TJSP
Processo: 1103749-10.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Repetição dos argumentos contidos nas razões do recurso anterior. Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.